Tribunal: STJ
Processo: 0074970-09.2016.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842343 - MG (2025/0024130-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCELO MAURO SOUZA DA COSTA MOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
RODRIGO CORRÊA VAZ DE CARVALHO - MG064115
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE SILVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS COELHO NABUT - MG098306
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CHEQUES. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. LICITUDE DO NEGÓCIO
JURÍDICO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS CHEQUES.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A verificação dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem ao
reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a
execução demanda o reexame das provas constantes nos autos, o que é inviável
na presente via especial, em razão do impedimento estabelecido pela Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51603838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 368eab2a-0582-4278-84a1-60104be5637e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 368eab2a-0582-4278-84a1-60104be5637e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842343 - MG (2025/0024130-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCELO MAURO SOUZA DA COSTA MOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
RODRIGO CORRÊA VAZ DE CARVALHO - MG064115
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE SILVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS COELHO NABUT - MG098306
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CHEQUES. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. LICITUDE DO
NEGÓCIO JURÍDICO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS
CHEQUES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A verificação dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem ao
reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a
execução demanda o reexame das provas constantes nos autos, o que é
inviável na presente via especial, em razão do impedimento estabelecido pela
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO MAURO SOUZA DA
COSTA MOURA contra decisão proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 1.001-1.004), que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 1.012-1.027), a parte agravante aduz que
houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, sustentando que o acórdão recorrido foi
omisso sobre diversas afirmações contraditórias do ora agravado, o que coloca em dúvida a
alegada dívida. Alega que os cheques executados estão vinculados a contratos de mútuo verbal,
que não possuem os atributos de título executivo, como liquidez e certeza; que os cheques não
circularam e foram preenchidos unilateralmente pelo recorrido, o que compromete sua
Documento eletrônico VDA51311695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:06
Código de Controle do Documento: b900a795-4a68-48a4-80ea-2f70b72f2bd6

autonomia e abstração como títulos de crédito; e argumenta que o recorrido não comprovou a
existência da relação jurídica subjacente que teria dado origem aos cheques executados. Repisa
os argumentos do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.030-1.040).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Conforme consignado na decisão agravada, não se vislumbra a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, quais sejam,
ilegitimidade passiva, prescrição, incompetência do juízo.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO
DIREITO DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE.
OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
4. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser
alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever
de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses
deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da
personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o
direito de ser reparado.
6. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-
probatório, constatou que a jornalista não propagou informações falsas acerca
do recorrente, mas apenas veiculou dados extraídos de fatos que públicos e
matérias jornalísticas amplamente difundidas à época.
7. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior acerca da matéria.
8. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local
demandaria o incurso em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA51311695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:06
Código de Controle do Documento: b900a795-4a68-48a4-80ea-2f70b72f2bd6

(AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra
,
Nancy Andrighi
Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de
)
19/10/2022

No que tange à exigibilidade do cheque, o Tribunal
consignou o seguinte (e-
a quo
STJ, fls. 728-737):

"Trata-se de embargos à execução opostos por MARCELO MAURO SOUZA
DA COSTA MOURA, sob o fundamento de que os títulos apresentados na
ação de execução proposta pelo exequente MARCOS HENRIQUE
SILVEIRA são nulos. O ora apelante alegou nos embargos que jamais
manteve relação jurídica com o embargado, sendo inverídica a afirmação de
que contratou empréstimos financeiros, sendo os títulos executados oriundos
dessa suposta relação.
(...)
Inicialmente, sabe-se que o cheque constitui título executivo de livre
circulação e se reveste de autonomia e abstração, de modo que, em regra,
incabível a discussão de sua 'causa debendi' porque, uma vez colocado o
cheque em circulação, as exceções pessoais não podem ser opostas contra
terceiros de boa-fé.
Entretanto, é possível a discussão do negócio subjacente à emissão dos
cheques desde que não se verifique a circulação do título mediante a
participação de terceiro de boa-fé na cadeia cambial, caso em que o devedor é
demandado pelo credor com quem se relaciona diretamente no nexo
cambiário.
Com efeito, observada a ausência de circulação dos títulos em exame, tem-se
como perfeitamente possível a discussão acerca da 'causa debendi', fundada
em exceções pessoais de nulidade da obrigação, que resultou na sua emissão.
(...)
Assim, embora os títulos consubstanciem prova relativa do crédito em favor
de seu portador, admite-se a possibilidade de discussão sobre a regularidade
de sua causa debendi, na forma aqui pretendida, uma vez que o embargado-
exequente figura como beneficiário do título.
É certo que, nesse caso, o ônus de demonstrar qualquer irregularidade é
atribuída ao emitente dos cheques.
Contudo, esse ônus da prova imputável ao emitente do cheque não exonera o
beneficiário de, senão comprovar, ao menos narrar a causa debendi, a licitude
e legitimidade da causa que originou a emissão do cheque.
Na hipótese dos autos, o embargado alegou que a causa debendi é relacionada
a empréstimos realizados ao executado/embargante. Essa versão foi
comprovada através das Atas Notariais, cujo os trechos foram transcritos pela
sentença e os quais reproduzo neste momento:
(...)
Do depoimento pessoal prestado pelo apelado em audiência de instrução e
julgamento, este afirmou:
(...)
Por sua vez, o depoimento da testemunha Roberta Maria Maluf, a qual foi
deferida a contradita, por ser cunhada do embargante/apelante, vai em
desencontro ao transcrito na Ata Notarial. Em seu depoimento afirma
desconhecer que o recorrido emprestava dinheiro ao ora recorrente, todavia,
as mensagens encaminhadas comprovam o contrário: ?Marcos, bom dia!
Gostaria de pedir a gentileza para que vc reapresentasse os seguintes cheques
ou quer que depositamos na sua conta e você nos devolve os cheques fica a
seu critério.?
(...)
Registro, lado outro, que a idoneidade das assinaturas foi confirmada através
de perícia judicial (ordem 10):
(...)
Com relação à emissão dos títulos, somente com a assinatura do embargante
/apelante, verifico que inexiste nos autos elementos acerca da má-fé do
apelado.
Ao contrário disso, a própria testemunha Roberta admitiu que os cheques
ficavam assinados em branco com a depoente no escritório. Assim e,
Documento eletrônico VDA51311695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:06
Código de Controle do Documento: b900a795-4a68-48a4-80ea-2f70b72f2bd6

evidentemente, ao manter cheques assinados em branco, para preenchimento
posterior, não pode negar ter conhecimento de sua condição de garante das
cártulas, na forma da lei, salvo se comprovado vício de consentimento, o que
não ocorreu na espécie.
Portanto, não existindo qualquer comprovação de má-fé ou abusividade no
preenchimento dos títulos, ônus que cabia ao apelante e do qual não se
desincumbiu, não há como acolher a pretensão de declarar nulo o título cuja
literalidade não foi desconstituída.
(...)
Sendo assim, diante da ausência de má-fé do embargado, conclui-se que os
riscos da emissão de cheque em branco recai sobre seu emitente, não podendo
se falar em abusividade em seu preenchimento posterior.
Conclui-se, portanto, que o crédito cobrado pelo apelado funda-se em título
líquido, certo e exigível, conforme dispõe o artigo 783 do Código de Processo
Civil, não havendo controvérsia quanto à sua existência, sendo determinado o
quantum por eles expressado, e não dependendo seu pagamento de condição
alguma.
Não obstante, o perito judicial atestou que as assinaturas dos cheques foram
exaradas depois do preenchimento.
Registro que tratando-se de laudo pericial realizado por profissional indicado
pelo juízo, imparcial, não há razões para sua desconsideração, sobretudo
porque a insurgência do apelante indica mero inconformismo com a
conclusão da perícia." (Sem grifo no original).

Ademais, conforme se observa do trecho do excerto acima transcrito, o acórdão
recorrido afirmou que o crédito reivindicado pelo apelado está embasado em título que apresenta
os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, em conformidade com o disposto no artigo 783
do Código de Processo Civil, não havendo qualquer controvérsia acerca de sua existência, sendo
o valor devido claramente definido pelos títulos, sem que seu pagamento esteja condicionado a
qualquer requisito adicional.
Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem exigiria novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
a teor do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, guardadas as devidas particulares:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE
SIGNATÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a
produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis
ou protelatórias, de acordo com o art. 370, CPC/2015, não implicando
cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente
quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a
resolução da controvérsia.
2. "Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo
acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de
modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à Cédula (art.
28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
). Incidência da Súmula 83/STJ.
14/08/2013
02/09/2013
Documento eletrônico VDA51311695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:06
Código de Controle do Documento: b900a795-4a68-48a4-80ea-2f70b72f2bd6

3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez,
certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame
probatório dos autos, procedimento inviável por esta via especial, ante o óbice
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.125.121/SP, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
2/12/2022

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:06
Código de Controle do Documento: b900a795-4a68-48a4-80ea-2f70b72f2bd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.343 / MG
Número Registro: 2025/0024130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00749700920168130701
10701160074970005
10701160074970006
10701160074970007
10701160074970008 749700920168130701
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO MAURO SOUZA DA COSTA MOURA
ADVOGADOS : EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
RODRIGO CORRÊA VAZ DE CARVALHO - MG064115
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE SILVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS COELHO NABUT - MG098306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO MAURO SOUZA DA COSTA MOURA
ADVOGADOS : EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES - MG033017
RODRIGO CORRÊA VAZ DE CARVALHO - MG064115
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE SILVEIRA
Documento eletrônico VDA51585954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:23
Código de Controle do Documento: abdeef21-df36-47a5-a960-7a1251534eb1

ADVOGADO
: LUCAS COELHO NABUT - MG098306
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER, pela parte: AGRAVANTE: MARCELO
MAURO SOUZA DA COSTA MOURA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:23
Código de Controle do Documento: abdeef21-df36-47a5-a960-7a1251534eb1